Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos apresentados pelas partes.
2. O acórdão recorrido negou provimento ao pedido da agravante com fundamento na necessidade de dilação probatória, e não na eventual incidência do tema 1.085.
2.1. O voto prevalente, obtido em julgamento não unânime, identificou que no contracheque da embargante de janeiro de 2022 não havia qualquer desconto de empréstimo consignado, e que a repactuação noticiada pela parte com incidência futura em seus ganhos, obedece a margem consignada apresentada à instituição financeira para concessão, razão pela qual apenas se poderia afirmar erro ou fraude na estipulação do novo empréstimo após a devida instrução processual.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido.